Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021002-31.2020.8.11.0000
Impetrante: Ricardo da Silva Monteiro
Paciente: Rene de Oliveira Dantas
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rene de Oliveira Dantas, apontando como autoridade coatora o juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente, que é policial militar, está segregado cautelarmente desde o dia 30 de setembro de 2020, pela suposta prática dos delitos de porte de arma de fogo e ameaça.
Consigna que ao lavrar o auto de prisão em flagrante delito o delegado de polícia arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do paciente, entretanto, diante da inexistência de condições financeiras para arcar com o referido valor naquele momento, ele permaneceu segregado.
Aduz que o magistrado de primeiro grau, ao ser comunicado da referida prisão, deferindo pleito do Ministério Público, deixou de realizar a audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, cassou a fiança concedida pela autoridade policial, e converteu a custódia em preventiva.
Entretanto, segundo o seu entendimento, o beneficiário suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade, porque a autoridade apontada como coatora convolou o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fatos novos e contemporâneos que justificassem a medida.
Afirma ainda que existem dúvidas sobre a autoria delitiva, já que os fatos não teriam ocorrido “como a suposta vítima afirmou”.
Finalmente, consigna os predicados pessoais do beneficiário, aduzindo que ele é policial militar, primário, possui família constituída e residência fixa no distrito da culpa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 60970994).
Juntou documentos (Ids. 60970995 a 60970996).
A liminar foi indeferida (Id. 61367488).
Após o indeferimento da liminar, o impetrante acostou petição afirmando que recentemente o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem em habeas corpus coletivo e determinou a libertação de todos os presos que estão custodiados apenas por falta de pagamento da fiança arbitrada.
Aduziu ainda que na data da prisão do paciente, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que somente não foi recolhida por absoluta incapacidade econômica.
Assim, segundo o seu entendimento, a situação do beneficiário se amoldaria ao caso do habeas corpus coletivo recentemente concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual postulou a reconsideração do pedido de liminar, com a consequente concessão da liberdade ao paciente (Id. 61773997).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, julgado em 14.10.2020, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem para determinar a soltura de todos os presos do País que permanecem segregados mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, conforme se extrai do seguinte trecho da premissa menor constante da ementa do julgado. Veja-se:
“...Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com
determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem
foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas
outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas
a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em
que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança
a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça
estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de
primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de
se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.
Oficiem-se os Presidentes dos Tribunais de todos os estados da
Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais
para imediato cumprimento” (HC n. 568693/ES, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, data do julgamento 14.10.2020 – destaquei).
Entretanto, não obstante os argumentos do impetrante, entendo que o caso em análise não tem pertinência com a referida decisão, tratando-se de situação fática e processual diversa, que não admite a aplicação do entendimento sobredito.
Conforme já ressaltei no momento do exame da liminar, ao lavrar o auto de prisão em flagrante delito do beneficiário, o delegado de polícia realmente arbitrou fiança (Id. 60970996).
Entretanto, antes que o referido valor fosse recolhido ou que fosse verificada a impossibilidade de pagamento pelo agente, o magistrado de primeiro grau, deferindo pleito do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante, cassou a fiança concedida pela autoridade policial, e converteu a custódia em preventiva.
Nesse contexto, após fundamentar a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente em crime doloso e da inobservância de medidas cautelares já fixadas em seu desfavor anteriormente, o juízo a quo concluiu:
“...Assim, indefiro o requerimento da defesa pela liberdade provisória do acusado e acolho o parecer ministerial, revogando a fiança arbitrada pela d. autoridade policial (id. 40185025) e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do acusado Renê de Oliveira Dantas, eis que se demonstram presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do acusado, fundamentada principalmente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, se demonstrando insuficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão neste momento” (Id. 60970996, p. 94).
Portanto, ao contrário do exposto pelo impetrante, o beneficiário não está preso em razão da falta de recolhimento da fiança, mas sim por força de prisão preventiva decretada pelo magistrado, que revogou a fiança concedida anteriormente, após considerar que a medida era insuficiente para a garantia da ordem pública.
É importante ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus coletivo, consignou expressamente que a decisão se refere unicamente aos casos em que a fiança é a única medida imposta, não influindo nos casos em que haja outra medida cautelar aplicada cumulativamente, afirmando que “nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas”.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, mantenho o indeferimento da liminar vindicada, sem prejuízo de análise aprofundada quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se as determinações contidas na parte final da decisão anterior (Id. 61367488, p. 4).
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator